Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL.
1. A operadora de plano de saúde não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura do plano.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 7.000,00 - valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.